Tribunal: TJDFT
Processo: 0720718-31.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Ementa: Direito empresarial e processual civil. Apelação cível. Ação de dissolução parcial de sociedade cumulada com anulação de assembleia e indenização. Extinção do processo sem resolução de mérito. Direito de retirada. Ausência de notificação prévia. Art. 1.029 do código civil. Interesse processual. Flexibilização do requisito formal. Precedentes. Quebra da affectio societatis. Sentença cassada.

I. Caso em exame
1 - Trata-se de apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de dissolução parcial de sociedade cumulada com apuração de haveres e indenização por danos morais e materiais. A apelante sustenta a desnecessidade da notificação prévia para retirada, uma vez que foi excluída compulsoriamente em assembleia, e postula a anulação da sentença para que a demanda prossiga para julgamento de mérito.
2 - A decisão recorrida fundamentou-se na ausência de interesse processual, por entender que o exercício do direito de retirada em sociedade por prazo indeterminado exige o cumprimento da notificação formal aos demais sócios, com antecedência mínima de sessenta dias, conforme o art. 1.029 do Código Civil, o que não ocorreu no caso.

II. Questão em discussão
3 - A questão jurídica em discussão consiste em definir se a ausência da notificação prévia, exigida pelo art. 1.029 do Código Civil, impõe a extinção do processo por falta de interesse processual, mesmo diante de (i) manifesta quebra da affectio societatis e (ii) cumulação de pedidos de dissolução, anulação de assembleia societária e reparação por danos.

III. Razões de decidir
4 - A quebra da affectio societatis restou evidenciada nos autos, tanto pela propositura da ação de dissolução pela sócia apelante quanto pela deliberação dos sócios apelados em excluí-la do corpo societário, o que demonstra a insustentabilidade da relação empresarial.
5 - A exclusão de sócio por iniciativa dos demais, com fundamento em justa causa, deve observar o devido processo legal e amparar-se em falta grave, nos termos do art. 1.030 do Código Civil. Meros desentendimentos ou a recusa em assinar alteração contratual – cuja validade, nos termos do art. 999 do mesmo diploma, depende de unanimidade – não constituem fundamento suficiente para a exclusão extrajudicial.
6 - Os pedidos formulados na inicial não se restringem à dissolução parcial da sociedade, abrangendo também a anulação da assembleia que deliberou a exclusão da sócia e a condenação por danos materiais e morais, o que, por si só, justifica o prosseguimento do feito para a análise integral do mérito.
7 - Embora a notificação prévia para o exercício do direito de retirada não tenha atendido aos requisitos formais do art. 1.029 do Código Civil, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça admite a flexibilização de tal exigência, considerando a citação nos autos da ação de dissolução como termo inicial para a retirada, o que configura o interesse processual da parte e privilegia a resolução de mérito do conflito.
8 - Diante da complexidade da causa e da existência de entendimento jurisprudencial que supre a ausência da notificação prévia, a extinção do processo foi prematura, impondo-se a cassação da sentença para que as questões de mérito sejam devidamente analisadas pela primeira instância.

IV. Dispositivo e tese
9 - Recurso conhecido e provido para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à primeira instância para regular processamento e análise de mérito.

Tese de julgamento: “1 - A manifesta quebra da affectio societatis, exteriorizada por atos de ambas as partes, evidencia o interesse processual na dissolução parcial da sociedade. 2 - A ausência da notificação prévia de retirada, prevista no art. 1.029 do Código Civil, é suprida pela citação válida na própria ação de dissolução parcial, conforme entendimento jurisprudencial que flexibiliza o rigor formal em favor da efetiva prestação jurisdicional. 3 - A cumulação do pedido de dissolução societária com o de anulação de assembleia e o de indenização por danos impede a extinção liminar do processo com base em requisito formal aplicável exclusivamente ao direito de retirada.”
____________
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 999, 1.029 e 1.030; Código de Processo Civil, arts. 321, parágrafo único, e 485, I e VI.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1739153, 0705419-85.2023.8.07.0000, Rel.: João Egmont, 2a Turma Cível, j. 09/08/2023; TJDFT, Acórdão 1718347, 0718005-17.2020.8.07.0015, Rel.: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 20/06/2023; TJDFT, Acórdão 2032937, 0706614-68.2024.8.07.0001, Rel.: Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 20/08/2025.